Tribunal: TJSP
Processo: 2249140-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Penhora de proventos de aposentadoria. Possibilidade de relativização da impenhorabilidade. Cabimento de penhora parcial sobre benefícios previdenciários em valor superior a três salários-mínimos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida em ação de

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Penhora de proventos de aposentadoria. Possibilidade de relativização da impenhorabilidade. Cabimento de penhora parcial sobre benefícios previdenciários em valor superior a três salários-mínimos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida em ação de execução que deferiu o desbloqueio de valores constritos da conta da executada Lúcia Stocovich, por se tratarem de proventos de aposentadoria impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O agravante sustenta, em síntese, ausência de intimação prévia, percepção de rendimentos mensais pela executada superiores a R$ 9.000,00, ausência de comprovação de despesas que inviabilizem a penhora, além da possibilidade de penhora parcial com base no princípio da efetividade da execução e na teoria do mínimo existencial.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a relativização da regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria da executada, com a autorização da penhora parcial de 30% sobre seus benefícios previdenciários, à luz da jurisprudência do STJ e da preservação do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no §2o do mesmo artigo, admitindo a constrição apenas sobre valores que excedam 50 salários-mínimos. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, mesmo abaixo do teto legal, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, devendo haver avaliação concreta da realidade financeira do executado (EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha). O parâmetro de três salários-mínimos mensais tem sido adotado pela jurisprudência do TJSP como critério indicativo de possibilidade de relativização da impenhorabilidade, servindo como referência de equilíbrio entre dignidade do devedor e efetividade da execução. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram que a executada recebe dois benefícios previdenciários que, somados, ultrapassam R$ 9.000,00, valor superior a três salários-mínimos vigentes. A executada não apresentou contraminuta ao recurso, tampouco juntou documentação que comprove comprometimento de sua subsistência ou gastos extraordinários que impeçam a penhora parcial. A ausência de prova de que a totalidade dos valores bloqueados possui natureza alimentar ou destina-se à subsistência justifica a relativização da impenhorabilidade, desde que preservado percentual suficiente à manutenção da dignidade da devedora. A penhora de 30% dos proventos mostra-se proporcional e adequada à luz dos princípios da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana. A manutenção da medida constritiva não impede posterior revisão judicial caso sobrevenham novos elementos que justifiquem modificação da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria pode ser relativizada quando comprovado que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. A flexibilização da impenhorabilidade deve observar a análise concreta da capacidade financeira do executado, sendo admitida em hipóteses em que os rendimentos superam três salários-mínimos. 3. A ausência de prova documental de comprometimento da subsistência permite a penhora parcial sobre benefícios previdenciários, em percentual que resguarde o mínimo existencial. 4. A penhora de até 30% dos rendimentos é compatível com o princípio da efetividade da execução, desde que não demonstrada situação de hipossuficiência financeira pelo executado."
____________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 833, IV e §2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 24.05.2023; TJSP, AI 2006321-46.2025.8.26.0000, Rel. Alfredo Attié, j. 31.03.2025; TJSP, AI 2259505-98.2023.8.26.0000, Rel. Luís H. B. Franzé, j. 16.02.2024.